Tribunal: TJSP
Processo: 1001159-67.2023.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Desnecessidade da notificação premonitória para o ajuizamento desta ação. Incorreu o réu em mora com o inadimplemento da obrigação locatícia, positiva e líquida, no seu termo (art. 397, CC). Inadimplemento incontroverso. Manutenção da rescisão do contrato e do decreto de

Ementa:
Apelação cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Desnecessidade da notificação premonitória para o ajuizamento desta ação. Incorreu o réu em mora com o inadimplemento da obrigação locatícia, positiva e líquida, no seu termo (art. 397, CC). Inadimplemento incontroverso. Manutenção da rescisão do contrato e do decreto de despejo.

Deve ser afastada a cobrança de honorários advocatícios de 20% sobre o montante do débito. Observância dos honorários advocatícios contratuais apenas para fins de purgação da mora. Ônus sucumbencial do vencido já imposto por lei, também no que se refere às custas e despesas processuais.

Reforma da sentença para afastar a incidência da multa moratória sobre os juros de mora. A multa e os juros incidem, separadamente, apenas sobre o valor principal corrigido.

Apelação parcialmente provida.